Tribunal: TJBA
Processo: 8005735-09.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005735-09.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, MARCELO JOSE DA SILVA ARAGAO

APELADO: FRANKLIN LEAL CARREGOSA

Advogado(s)
:
JOAQUIM MOREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMPREGADO PÚBLICO. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA-FASI. FGTS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE DEPÓSITO NA CONTA VINCULADA DO EMPREGADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CRITÉRIOS APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O FGTS constitui direito constitucional dos trabalhadores celetistas, conforme art. 7º, III, da CF/88, aplicável aos empregados públicos.

II - Ente público que possuía o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, para servidores em que a verba era devida, a teor do que prescreve o art. 373, II, do CPC.

III - Valores em aberto que devem ser depositados na conta vinculada ao nome do autor, art.26-A, da Lei n. 8.036/90.

VI - Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8005735-09.2023.8.05.0113
, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso, pelas razões adiante expendidas.